Tribunal: TJDFT
Processo: 0716703-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716703-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA FERREIRA NOBRE AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO CAMILA FERREIRA NOBRE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152951195, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 156785602, autos originários), no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP) e do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar, in verbis: “Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por CAMILA FERREIRA NOBRE em que busca a concessão de segurança de contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP), ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL O impetrante requer a concessão de liminar para que seja permitida sua inscrição e participação no concurso para Policial Militar do Distrito Federal e, em caso de aprovação, posterior admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Descreve que o Edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 30 (trinta) anos no ato da inscrição do concurso para ser admitido no Curso de Formação de praças, ao passo que possui 33 (trinta e três) anos, sendo que não existe justificativa razoável para seu impedimento em realizar o concurso. Alega que o ato fere a Lei Distrital de Concursos Públicos (Lei 4.949/12) por criar dificuldades indevidas para a realização do concurso e que o Teste de Aptidão Física é mais relevante que o critério etário para averiguar a capacidade física dos candidatos. Assevera que há perigo na demora, visto que as inscrições se encerrarão em 10 de abril de 2023 e o edital exige o limite etário de 30 (trinta) anos no ato da inscrição. É breve o relato. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito nem o perigo de dano da demora. Com efeito, nota-se que existe uma lei específica para os cargos da Polícia Militar do Distrito Federal, a Lei 7.289/84. Tal lei, em seu artigo 11, dispõe a idade máxima necessária para ingressar em seus Quadros: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Percebe-se, portanto, que a lei que rege o concurso público da PMDF exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a trinta anos nos Quadros que não exijam formação superior, existindo presunção de legitimidade da lei, o que não pode ser afastada na análise sumária de liminar. Sendo assim, não há probabilidade do direito apta a permitir a concessão de liminar. Nesse mesmo sentido, não reconheço o perigo de dano na demora, haja vista que a idade será analisada apenas após a aprovação no concurso público, mais especificamente no ato de inscrição do Curso de Formação de Praças, ou seja, o impetrante não é proibido de realizar o concurso e posteriormente ser aprovado, mas apenas será impossibilitado de realizar o Curso de Formação de Praças e, consequentemente, tomar posse no cargo almejado. Ademais, o concurso possui as etapas de prova objetiva, redação, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social. Dessarte, é notório que haverá lapso temporal suficiente para julgamento do Mandado de Segurança antes da homologação da lista de aprovados no concurso, sendo que o candidato poderá reiterar pedido liminar caso a lista seja homologada antes da Sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar em razão da inexistência de comprovação da probabilidade do direito e perigo da demora. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra a decisão de ID 152951195. Aduz que estão presentes na decisão contradições nos fundamentos expostos que indeferiu a liminar. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. A embargante se insurge contra a decisão de indeferimento da liminar, pontuando diversos argumentos a fim de subsidiar alegações de contradições no entendimento adotado e na urgência postulada. Contudo, não merecem prosperar, porém, as alegações da embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que as mesmas se voltam à apreciação de questões pertinentes ao mérito da decisão. No caso, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Logo, havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. No caso, salientou-se que a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob dois enfoques cumulativos: a relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável. Portanto, a alegação da parte autora acerca da impossibilidade de realizar a inscrição em nada altera o entendimento pelo indeferimento, posto que inexiste direito líquido e certo aparente apto a subsidiar eventual reconhecimento da urgência. E ainda, os entendimentos adotados nas decisões proferidas por este Juízo se dão em casos concretos e não estão sujeitos à imutabilidade, sendo passíveis de modificação, especialmente a fim de se acompanhar a jurisprudência dominante. Sendo assim, a questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. O fato de a decisão objurgada não agradar à demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, como dito questões pendentes de apreciação ou esclarecimento. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações da embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se com o feito, aguardando-se as informações.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processos originário, vê-se que a inscrição da agravante-impetrante no concurso público para provimento de cargos de Soldado da PMDF foi indeferida, sob a justificativa de que “o candidato deve possuir no máximo 30 (trinta) anos de idade até a data da inscrição no concurso público” (id. 152519853). O período de inscrição no concurso foi de 7/3/2023 a 10/4/2023 (id. 152519858, pág. 3), quando a agravante-impetrante, nascida em 6/1/1990, já havia completado 33 anos. A justificativa acima, para indeferimento da inscrição, foi embasada no Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, que disciplinou o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças, e que previu para os candidatos, dentre outros requisitos (id. 152519858, pág. 2): “3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição” (id. 152519858, pág. 2). A Lei 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF e dá outras providências, também disciplina em seu art. 11: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005)” Assim, diante dos elementos ora coligidos, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-impetrante, pois a regra em relação a qual se insurge, idade máxima de 30 anos para admissão na corporação militar, tem previsão expressa na lei e no edital de regência, e o acolhimento do seu pleito para deferir sua inscrição, mesmo possuindo idade superior à exigida, configuraria evidente violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia perante os demais candidatos que observaram o requisito em comento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-impetrados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora